Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-51.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada. Nulidade. Provas. Pena-base. Agravante. Fração.
1 - As filmagens do crime, extraídas das câmeras de segurança, somadas à perícia de análise facial – compatível com o réu - e o depoimento de policial que identificou tatuagem do acusado, são provas suficientes de que o réu é o autor do crime de furto.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.
3 - A lei não prevê as frações de redução e aumento da pena no caso da incidência de atenuantes e agravantes. O e. STJ, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, firmou o entendimento de que “’deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (AgRg no AREsp 1833969/TO, julgado em 18/05/2021). E a fração incide sobre a pena-base.
4 - Apelação não provida.